Tribunal: STF
Processo: RE 1313101
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ALÍQUOTA ZERO PREVISTA NO ART. 1º, INCISO XI, DA LEI Nº 10.925/04. APLICAÇÃO AO LEITE DE COCO. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Apelação interposta pela Empresa em face de sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária ajuizada com o fito de assegurar a aplicação da alíquota zero para o PIS e para a COFINS, sobre a venda de leite de coco destinado ao consumo humano ou utilizado na industrialização de produtos que se destinam ao consumo humano, nos mesmos termos do art. 1º, inciso XI, da Lei nº 10.925/04, previstos para o leite de vaca.
    2. A Apelante defende que o produto que comercializa, a despeito de ser originário do coco, também passa por processo de industrialização e pasteurização e assim, poderia ser abrangido pela lei isentiva, que não fez alusão ao leite de origem animal ou oriundo da ordenha de vacas. Entende que restringir a isenção a tais espécies de leite acarretaria violação ao art. 111, do CTN e ao Princípio da Legalidade Tributária.
    3. O art.1º, XI, da lei n.10.925/2004 dispõe: " Art. 1º. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de: (...) XI - leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas e compostos lácteos e fórmulas infantis, assim definidas conforme previsão legal específica, destinados ao consumo humano ou utilizados na industrialização de produtos que se destinam ao consumo humano." 
    4. A Instrução Normativa expedida em data anterior, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária, e Abastecimento (MAPA) nº 51/2002, em seu Anexo I, que estabeleceu o regulamento técnico de produção, identidade e qualidade de leite, consignou o seguinte: " 2. Descrição. 2.1. Definições. 2.1.1 Entende-se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas."
    5. Instrução Normativa que realizou a definição do leite quando utilizado na legislação sem especificação, assim, não extrapolou o seu poder regulamentar pois não contrariou qualquer lei (em sentido formal e material), não criou direitos, nem proibições, não causando qualquer ofensa ao Princípio da Legalidade.
    6. Se a isenção fosse direcionada ao leite de coco, produto bastante peculiar, que não é utilizado no dia a dia da população em geral, o referido produto estaria expressamente descrito na norma que criou a benesse. Atente-se que os benefícios fiscais não podem ser deduzidos da norma ou fruto de uma suposição do que está descrito na legislação que instituiu a benesse, posto que, não se olvide, a desoneração tributária concedida ao contribuinte implica em renúncia fiscal por parte do ente tributante. Inexistência de ofensa ao art. 111, do CTN ou ao Princípio da Legalidade Tributária.
    7. A atribuição da alíquota zero restou vinculada à venda de leite, que por não estar especificado na lei deve ser entendido como aquele proveniente da ordenha de vacas, não se podendo ampliar a definição do termo para outras substâncias, tal como o leite de coco, de origem vegetal. Inviabilidade da interpretação extensiva almejada pela Apelante.
    8 . Apelação improvida . Honorários Recursais, previstos no art. 85, §11, do CPC, a cargo da Apelante, ficando os honorários sucumbenciais majorados de R$ 12.000,00 para R$ 13.000,00. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, 22, XXIII, 37, 93, IX e 150, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente